Tribunal: TJDFT
Processo: 0001685-72.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO.
1. Para a configuração da continuidade delitiva é preciso que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro. Na hipótese, diante da inexistência de unidade de desígnios entre os crimes apurados, a demonstrar que o delito subsequente seja um desdobramento do primeiro, não há que se falar em continuidade delitiva.
2. Evidenciado que as consequências do crime extrapolaram àquelas inerentes ao tipo penal, acertado o recrudescimento da pena-base.
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Pena privativa de liberdade reduzida de ofício.